Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. plano de saúde. manutenção de ex-cônjuge na condição de dependente. impossibilidade. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PARA EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecido no regulamento do plano de saúde que podem ser dependentes do beneficiário titular apenas cônjuges e companheiros, afigura-se inviável a manutenção da ex-cônjuge no plano de saúde do Autor após o fim da união entre as partes.
2. A obrigação alimentar entre ex-companheiros ou cônjuges, que encontra amparo nos artigos 1.694 e 1.695 do CC/02, tem caráter excepcional, visando a atender situações pontuais de necessidade efetiva, diante do princípio constitucional que impõe a igualdade entre o homem e a mulher, não constituindo garantia material perpétua, sendo devidos, em regra, por um período de tempo razoável, como mecanismo de adaptação à nova realidade de vida que se impõe.
3. Embora comprovadas condições de saúde que demandam acompanhamento médico, não restou demonstrada a impossibilidade de contratação de plano privado compatível com a renda de aposentadoria da Ré/Reconvinte, tampouco supressão abrupta ou desequilíbrio patrimonial significativo apto a justificar a fixação de alimentos compensatórios.
4. É certo, ainda, que, em razão da excepcionalidade da medida, não há como condenar o Autor/Reconvindo a prestar os alimentos pleiteados, mesmo que de forma provisória, pois, além de ausente a prova incontestável da necessidade alimentar e da impossibilidade de prover o próprio sustento, a Ré possui filhos capazes e que também podem prestar auxílio à genitora.
5. Apelação conhecida e não provida.